Tribunal: STF
Processo: RE 1504873
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DECRETO 11.374/2023. PIS. COFINS. ALÍQUOTAS DE 0,33% E 2%. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO STF. ADC 84/DF. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança requerida nesta ação mandamental, voltada à declaração do direito de recolher o PIS e a COFINS com base nas alíquotas previstas pelo Decreto nº 11.322/2022, pelo prazo de 90 dias a contar da publicação do Decreto nº 11.374/2023. 2. No caso, a controvérsia diz respeito à (in)observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto n. 11.374/23, que, ao revogar o Decreto n. 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto n. 8.426/15, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 3. As regras da anterioridade nonagesimal e anual que se pretende aplicar ao caso dos autos estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, que, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 4. Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 8.426/2015, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. 5. A propósito, o Plenário do STF, em decisão proferida em 09/05/2023, referendou medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, no sentido da não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023, sendo de observância obrigatória a ordem de suspensão da eficácia das "decisões judicias que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação". 6. Precedentes desta Corte Regional: Apelação Cível n. 0803743-50.2023.4.05.8100, Quarta Turma, Rel. Des. Federal ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO (Convocado), julgamento em 22/08/2023; Apelação Cível n. 0800560-35.2023.4.05.8500, Sétima Turma, Rel. Des. Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, julgamento em 29/08/2023; Apelação Cível n. 0802694-71.2023.4.05.8100, Quinta Turma, Rel. Des. Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, julgamento em 31/07/2023. 7. Apelação cujo provimento é negado. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). (Doc. 8, pp. 161-162).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 8, pp. 207-212).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, III, c; e 195, § 6°, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a alteração promovida pelo Decreto nº 11.374/2023 majorou, inesperadamente, antes de decorridos noventa dias de sua publicação, a alíquota de 2,33% (dois vírgula trinta e três por cento) do PIS e COFINS anteriormente prevista no Decreto nº 11.322/2022, para 4,65% (quatro vírgula sessenta e cinco por cento). 



    O que ocorreu, portanto, foi uma ilegal e inconstitucional majoração do percentual das alíquotas das referidas contribuições, sem observância do período de noventa dias em que o decreto não estaria vigente, sem capacidade para produzir qualquer efeito jurídico, que findou por majorar a carga tributária da Recorrente, configurando verdadeira violação direta ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (doc. 4, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, consignou que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (grifei).  



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, que bem elucidam a questão:



    No âmbito da plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se, ainda no âmbito de juízo perfunctório, que o Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, repristinou as alíquotas até então vigente nos termos do Decreto 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    [...]



    No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. 



    [...]



    No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    [...]



    Dito isso, embora ainda num exame prefacial, próprio das decisões cautelares, entendo que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal (grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.474.210/AL, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; RE 1.454.299/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/9/2023; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.471.954/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2023; RE 1.469.079/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/2/2024; RE 1.453.778/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; RE 1.462.835 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/2/2024; e RE 1.475.309 AgR/CE, da minha relatoria, DJe 1º/4/2024, cuja ementa passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).



    Com esse mesmo raciocínio, cito, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário 1.468.873 AgR/PR, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29/2/2024, cuja ementa segue transcrita:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator